Tribunal: TJDFT
Processo: 0727288-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727288-41.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLDOS FABRICACAO E CONSTRUCAO CENTRO OESTE LTDA, LONAFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS LTDA AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TOLDOS FABRICACAO E CONSTRUCAO CENTRO OESTE LTDA e LONAFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TOLDOS LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0713257-53.2022.8.07.0020, proposta pelas agravantes em desfavor de OI MOVEL S.A. ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 132435530 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada, que objetivava compelir a agravada a restabelecer a linha telefônica de no 61 3304-1206, nos moldes anteriores ao seu cancelamento, porém em nome e titularidade da primeira requerente, sob pena de pagamento de multa. No agravo de instrumento interposto, as agravantes sustentam que o cancelamento indevido da linha telefônica de no 61 3304-1206 impediu que a o contrato de cessão de uso havido entre as requerentes fosse concluído em sua totalidade, eis que não houve a transferência da referida linha à primeira agravante. Asseveram que o cancelamento da linha telefônica, pela agravada, sem qualquer tipo de comunicação prévia, configura falha na prestação de serviços, uma vez que viola o dever de informação previsto no artigo 6o, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, bem como o artigo 3o, incisos IV e VIII da Lei Geral de Telecomunicações e Resolução no 632/2014 da Anatel. Relatam que a citada linha telefônica compunha o patrimônio imaterial da empresa, posto que tal número estava vinculado à marca MULTTOLDOS há 25 anos, por força de cessão entre as requerentes. Assentam, assim, que a indisponibilidade do terminal telefônico acarreta nítida restrição comercial no contato com seus clientes. Fundamentam a probabilidade de seu direito no fato de não existir débito em aberto e na ausência de notificação prévia acerca do cancelamento. Ao final, as agravantes postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de compelir a agravada a restabelecer a linha telefônica de no 61 3304-1206, nos moldes anteriores ao seu cancelamento, porém em titularidade da primeira agravante, sob pena de aplicação de multa prevista no artigo 84, §5o, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil. No mérito, pleiteiam o provimento do agravo de instrumento, para o fim de deferir a tutela provisória vindicada na origem. Preparo recolhido (ID 38358253). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelas agravantes, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. No presente caso, a questão controvertida a ser dirimida reside em analisar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para compelir a agravada a restabelecer a linha telefônica de no 61 3304-1206, nos moldes anteriores ao seu cancelamento, porém em titularidade da primeira agravante, sob pena de aplicação de multa prevista no artigo 84, §5o, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil. Inicialmente, impende destacar que este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, embora a pessoa jurídica não seja qualificada ordinariamente como consumidora para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos para aquisição de produtos ou serviços para utilização em sua atividade econômica, pode ser episodicamente considerada, caso seja constatada sua vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica em relação ao fornecedor contratado. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA APELADO: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA E M E N T A CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VEÍCULO NOVO. RÉU. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. VÍCIO OCULTO. EXISTÊNCIA. COMPROVADA. APLICAÇÃO. BOA FÉ OBJETIVA. 1. A teoria finalista aprofundada ou mitigada amplia o conceito de consumidor, incluindo todo aquele que possua vulnerabilidade em face do fornecedor. Decorre da mitigação dos rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. Precedentes do STJ. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1188548, 07104893320178070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESENTES OS REQUISITOS DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O deferimento da gratuidade de justiça é feito pela convicção do magistrado por meio da análise dos elementos constantes dos autos que atestem a insuficiência de recursos da parte, sendo mister a concessão do benefício, demonstrada a ausência de sua capacidade econômica. 2. Tendo em vista o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça tendente à aplicação da Teoria Finalista Mitigada em relação a algumas pessoas jurídicas, verifica-se que, in casu, a autora pode ser considerada consumidora, em razão da sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, perante a ré (CDC, art. 4o, inc. I). (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1058995, 07102889820178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tem-se admitido a incidência das normas consumeristas em benefício de sociedade empresária que utiliza bens ou serviços na consecução de suas atividades econômicas, quando evidenciada sua vulnerabilidade frente ao fornecedor. No caso dos autos, considerada a notória vulnerabilidade das autoras em relação à requerida como fornecedora do serviço de telefonia, tem-se que se qualificam como consumidoras, porque, apesar de utilizarem o serviço em sua atividade econômica principal, o fazem sob disponibilização e dependência técnica da ré. Abordando o dever de informação, o Código de Defesa do Consumidor prevê: Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...) IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; Nesta senda, o princípio da informação outorga à contratada o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços disponibilizados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. No campo dos contratos de prestação de serviços, a violação do comportamento positivo de informar, qualificada pela frustração da expectativa associada ao déficit de informação, infringe não apenas o princípio da transparência, mas também o da boa-fé objetiva e da confiança. Acerca dos princípios norteadores da relação de consumo, trago à colação precedente desta e. Turma Cível que em se aborda o direito primário e inafastável do consumidor na obtenção de informação adequada. Confira-se: DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. VIOLAÇÃO. CRÉDITO MOVIMENTADO. NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. FIXAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MÊS DA CELEBRAÇÃO. MÚTUO. QUITAÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO. FORMA DOBRADA. ERRO INESCUSÁVEL. ILÍCITO PATENTE. LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. (...). 3. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrado o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta à proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90). 4. Os deveres de transparência e informação, inerentes a toda espécie de contrato, exigem dos contratantes conduta leal e ética em todas as fases da avença de molde a possibilitar aos enlaçados que tenham pleno conhecimento a respeito do objeto e das condições convencionadas, derivando que, havendo informação incompleta, imprecisa ou omitida por uma das partes, afetando a dinâmica da relação jurídico-contratual, a ponto de causar frustrações e/ou prejuízos à contraparte, a omissão viola o dever de informação derivado da boa-fé objetiva que deve estar presente no âmbito das relações negociais cotidianas, ensejando a possibilidade de o Judiciário intervir em suas cláusulas se qualquer um dos dispositivo se tornar excessivamente oneroso para o consumidor dos produtos ou serviços. 5. A inexistência de informações claras e precisas sobre o tipo de contrato celebrado e as condições que o pautaram, induzindo à apreensão pela consumidora de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de crédito que lhe fora fornecido, estaria celebrando contrato de empréstimo consignado, sujeitando-se ao decote de prestações implantadas em sua folha de pagamento e, em contraposição a essa espécie de negócio, a juros remuneratórios dissonantes e aplicados como se se tratasse de operação típica de saque via cartão de crédito, o negócio deve ser modulado segundo a apreensão passível de ser extraída da prática usual e dos usos e costumes que pautam o mercado financeiro, devendo ser tratado como típico contrato de empréstimo consignado, fixando-se os juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas medianamente no mercado à época da disponibilização. (...) 11. Apelo conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Unânime.”(Acórdão n.1013522, 20150910148105APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 30/05/2017. Pág.: 236/273) grifo nosso Na hipótese em apreço, as agravantes alegam não terem tomado ciência acerca dos motivos que ensejaram o suposto cancelamento da linha telefônica de no 61 3304-1206, de forma que a ausência de comunicação prévia configuraria falha na prestação de serviços, violando o dever de informação previsto no artigo 6o, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, bem como artigo 3o, incisos IV e VIII da Lei Geral de Telecomunicações e Resolução no 632/2014 da Anatel. Entretanto, a despeito do relato vertido na inicial, não constam dos autos prova de qualquer contato das requerentes com a companhia telefônica, a fim de se comprovar a postura da empresa agravada frente ao problema técnico relatado nos autos. Da análise dos autos na origem, observo que as agravantes se limitaram a acostar faturas e comprovantes de pagamentos dos serviços prestados (ID 132297364 dos autos originários), além de indicar números de protocolos gerados. Frise-se que a agravada, uma das maiores empresas do país no ramo de comunicações, possui uma enormidade de meios e canais de comunicação que possibilitam a interação direta com os consumidores, dos quais se extraem, além dos números de protocolos, comunicação via e-mail e ordens de serviços a fim de se comprovar as medidas técnicas adotadas. Sem prejuízo, o próprio relato da inicial denota que a linha telefônica de no 61 3301-5477 foi restabelecida, garantindo a comunicação entre a primeira agravante e seus clientes, de forma que, nesta via de cognição sumária, não se vislumbra, prima facie, a aludida restrição comercial narrada pelas agravantes. Ainda que se considere reduzido o contato da agravante com seus clientes, pela inoperância da linha telefônica indicada, este não se encontra inviabilizado, pois ambos os terminais telefônicos foram amplamente utilizados pela primeira agravante nos últimos anos. Ademais, considerando tratar-se de medida de ordem técnica, apenas após o efetivo contraditório é possível que seja esclarecido, pela empresa agravada, por qual razão o religamento/restabelecimento do terminal telefônico citado não foi concretizado, sendo certo que qualquer medida judicial eventualmente deferida nesta via recursal poderia ser esvaziada, por não ser passível de efetivação técnica. Nesta linha, as próprias agravantes citaram que receberam visita técnica da empresa TELEMONT, a fim de reinstalar a linha telefônica em comento, o que evidencia que a agravada buscou solucionar o problema, sem que tenha sido possível sua conclusão. Por fim, também não se vislumbra o perigo de dano, posto que a última fatura paga pela agravante remonta ao mês de janeiro do corrente ano (ID 132297364, Pág. 6), sem que as requerentes tenham adotado qualquer providência judicial para solucionar o problema. Nesse contexto, não se verifica, nesta via de cognição estreita, a presença indispensável da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022 às 14:47:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora